Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MÉRITO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO À OUTRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTUAL AÇÃO/OMISSÃO PRATICADA E OS PREJUÍZOS NARRADOS NA INICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE RELACIONADOS À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Por exercer, na época, posse mansa e pacífica na área territorial danificada pelo ato ilícito praticado por um dos réus, a autora possui legitimidade para propor ação judicial que visa justamente reparar os danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial decorrentes da destruição do viveiro de pássaros existente em sua propriedade. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Segundo a doutrina tradicional, a configuração da responsabilidade civil do ofensor depende, necessariamente, da existência dos seguintes requisitos: a) prática de uma ação ou omissão; b) ocorrência de um dano moral ou material causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação/omissão, o que constitui o fato gerador da responsabilidade.
3. Não se mostra viável estender os efeitos da condenação imposta na sentença à outra ré, quando não há prova nos autos acerca de eventual relação de causalidade entre ação ou omissão praticada por ela e os prejuízos de cunho moral e material decorrentes da depredação do patrimônio da parte autora.
4. A destruição do viveiro de aves da parte autora, que foi causada por um dos réus com a utilização de meio agressivo (trator), consiste em ato ilícito causador de danos morais à vítima, em decorrência da notória violação aos seus direitos da personalidade relacionados à intimidade e à vida privada, os quais possuem, inclusive, amparo na própria Constituição Federal (art. 5°, inciso X).
5. Tendo em vista que, no caso, a extensão do dano causado à vítima e o grau de culpa do ofensor foram bastante elevados, revela-se necessária a manutenção do valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.